Tribunal: TJDFT
Processo: 0748914-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Ausente prova de alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante ou das necessidades das alimentandas, inevitável manter a obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em acordo que anteriormente celebraram as partes e homologado em juízo.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.